Tribunal: TJPA
Processo: 0810878-13.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810878-13.2021.8.14.0401

APELANTE: YAN KALEO LIMA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE E DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou comprovada a ocorrência de concurso de pessoas, apta a justificar a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal; (ii) analisar a possibilidade de redução da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria restaram comprovadas, havendo provas consistentes e harmônicas, especialmente pelos depoimentos das vítimas e de policial militar, confirmando que o crime foi cometido em concurso de agentes, circunstância que justifica a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal.

4. A palavra das vítimas, em crimes patrimoniais cometidos mediante grave ameaça, assume especial relevância, sendo corroborada por outros elementos de prova, incluindo depoimento policial e a própria confissão do réu em juízo.

5. A fixação da pena de multa observou o critério bifásico previsto no art. 49 do Código Penal, sendo proporcional à pena privativa de liberdade e considerando as circunstâncias judiciais e a situação econômica do réu, inexistindo fundamento para a redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
" 1. A incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal prescinde da identificação de todos os comparsas, bastando a prova segura da atuação conjunta de dois ou mais agentes na execução do crime. 2. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória. 3. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, observando-se as circunstâncias judiciais e a situação econômica do réu, não sendo cabível redução fora dos parâmetros legais.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 49, caput e §1º, 59, 157, §2, II;

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
HC 380712/RS
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/02/2017; STJ,
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/08/2020; STJ,
AgRg no AREsp n. 1.144.160/DF
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28/11/2017; TJMG,
Apelação Criminal n.
1260813-87.2017.8.13.0024, relator Des. Wanderley Paiva, 1ª Câmara Criminal, j. 07/12/2021; STJ,
REsp n. 1.756.117/RS
, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 07/05/2019; STJ,
AgRg no AREsp 730776/SC
, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 13/03/2018; TJDFT,
Apelação Criminal n. 0012218-26.2016.8.07.0003
, relatora Maria Ivatônia, 2ª Turma Criminal, j. 23/08/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 7 a 14 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Yan Kaleo Lima Santos apela de sentença do Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal (ID 10624093).

O apelante requer o afastamento da majorante prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal (concurso de pessoas), sustentando que não restou comprovada a participação de outro indivíduo na prática delitiva. Além disso, requer a redução da pena de multa, bem como o abrandamento do regime prisional previsto para o cumprimento da reprimenda (ID 10624100).

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença (ID 10624114), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 18741926).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para o afastamento da majorante prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal (concurso de pessoas).

No ponto, há provas substantivas de que o crime foi cometido em concurso de agentes, porquanto as vítimas Alessandra dos Santos Machado e Gessi Cardoso da Silva, ratificando os seus depoimentos prestados na fase policial (ID 10624008, págs. 12 e 14), forneceram detalhes da empreitada criminosa e relataram o seguinte em juízo:

Vítima Alessandra dos Santos Machado: “nós estávamos em uma área de trabalho, ele e um outro rapaz em uma moto nos abordaram com um armamento em mãos, uma arma de fogo, nos abordaram exigindo nossos celulares e de imediato eu entreguei o meu, mas a outra moça acabou tendo uma pequena rejeição para entregar e o armamento constava na mão dele, o outro rapaz que estava com ele, muito bruto, pedindo para ele acabar dando um tiro no rosto da moça, porque a moça não queria entregar o celular”. (mídia audiovisual de ID 10624067, a partir de 00:01:51).

Vítima Gessi Cardoso da Silva: “estávamos fechando uma venda, só que a gente tava com nossos celulares e ele nos abordou com outro rapaz em uma moto. (...) eram dois, ele mais um rapaz” (mídia audiovisual de ID 10624070 até 00:00:27).

Em acréscimo, a testemunha Fábio Malato de Souza, policial militar, confirmou que eram dois rapazes na moto, tendo estes empreendido fuga (mídia audiovisual de ID 10624074, a partir de 00:00:55). Além disso, o acusado confirmou em juízo que praticou o delito juntamente com o outro rapaz que empreendeu fuga (mídia audiovisual de ID 10624080, a partir de 00:01:05).

Ante o quadro, verifica-se que o depoimento das vítimas guarda consonância com o depoimento do policial militar que participou da prisão em flagrante do acusado, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca da ocorrência do concurso de agentes, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para incidência da causa de aumento de pena.

No ponto, incide a diretriz jurisprudencial que aduz que “a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso” (STJ,
HC 380.712/RS
, Rel Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/02/2017).

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/08/2020; STJ,
AgRg no AREsp n. 1.144.160/DF
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28/11/2017), hipótese retratada nos autos

Ademais, “o valor do depoimento testemunhal dos policiais militares reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (TJMG,
Apelação Criminal n.
1260813-87.2017.8.13.0024, relator Des. Wanderley Paiva, 1ª Câmara Criminal, j. 07/12/2021).

Da mesma forma, não assiste razão o pleito da defesa pela redução da pena de multa, porquanto a sua fixação pelo magistrado sentenciante se deu de maneira proporcional.

Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, “a pena de multa do art. 49 do Código Penal, em razão da proporcionalidade, deve refletir a pena corpórea estipulada, de modo a serem consideradas as circunstâncias judiciais, as agravantes e as atenuantes e, ainda, as causas de diminuição e de aumento” (STJ,
REsp n. 1.756.117/RS
, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 07/05/2019), assentando, ainda, que “a pena de multa deve ser fixada em duas fases. Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP). Na segunda, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu” (STJ,
AgRg no AREsp 730776/SC
, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 13/03/2018).

Na hipótese dos autos, a pena de multa obedeceu ao sistema bifásico de dosimetria, sendo que a quantidade de dias-multa foi estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade imposta, uma vez que presente causa de aumento de pena, a ensejar a majoração da pena pecuniária, enquanto o valor do dia-multa foi estipulado no patamar mínimo de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, conforme previsto no art. 49, §1º, do CP (ID 10624066).

Desta feita, segundo diretriz das Cortes de Justiça Estaduais, sendo a “multa fixada de forma proporcional, não há que se falar em redução” (TJDFT,
Apelação Criminal n. 0012218-26.2016.8.07.0003
, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 2ª Turma Criminal, j. 23/08/2018), como se deu na espécie.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025